Tribunal: TJSP
Processo: 0011824-07.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime prisional - Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de regime prisional - Recurso buscando a reforma da r. decisão, alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos – Pugna pela

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime prisional - Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de regime prisional - Recurso buscando a reforma da r. decisão, alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos – Pugna pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 – Impossibilidade.
Artigo 112, inciso VII, da LEP, que não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011824-07.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DANILO TAVARES TEREZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
2
Voto no 12.146
Agravo em Execução no 0011824-07.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Danilo Tavares Tereza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Progressão de regime prisional -
Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o
lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de
progressão de regime prisional - Recurso buscando a
reforma da r. decisão, alegando que o percentual de 60% é
aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos
Pugna pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP,
dada pela Lei 13.964/2019 Impossibilidade.
Artigo 112, inciso VII, da LEP, que não utiliza o termo
"reincidente específico", de modo que não faz distinção
entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto,
incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza do delito
anteriormente cometido.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Danilo Tavares Tereza contra a r. decisão de fls. 26/27, que , indeferiu o
pedido de retificação do cálculo de pena, a fim de que fosse adotado o cumprimento
de ao menos 40% da pena para a progressão de regime, com fulcro no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019.
Argumenta o recorrente, em síntese, que, nos termos da
nova redação do artigo 112 da Lei no 7.210/84, conferida com a advento da Lei no
13.964/2019, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para a progressão
de regime, adotado pelo Juízo de origem, somente se aplicaria aos reincidentes
específicos em crimes hediondos, o que não é o caso do recorrente, condenado
anteriormente pela prática de crime comum.
E, tratando-se norma mais favorável, de rigor sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
3
aplicação para fazer incidir o percentual de 40% de cumprimento da pena para a
progressão de regime.
Pede, em razão disso, a reforma da r. decisão, a fim de
que seja retificado o cálculo de pena, adotando-se o percentual mínimo de 40% do
cumprimento da pena para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal (fls. 01/09).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 32/46,
pugnando pelo não provimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls.47.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do Agravo em Execução (fls. 55/61).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado cumpre uma pena
de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em
decorrência de condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com
término previsto para 18/09/2026, conforme cálculo de penas de fls. 10/11. Verifica-
se, também, que ele foi condenado anteriormente pelo crime de roubo majorado,
conforme consulta ao sivec.
Formulado o pedido de retificação do cálculo de pena, a
fim de que fosse adotado o resgate mínimo de 40% da pena para fins de progressão
de regime, o MM. Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o argumento de que se
tratando de sentenciado reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo, mantém-
se o percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
4
legislação anterior que regia o caso, ou seja, 3/5 (fls. 26/27).
Contra referida decisão, insurge-se o recorrente,
buscando a sua reforma, sob o argumento de que, por não ser reincidente específico
na prática de crime hediondo ou equiparado, o cumprimento de 60% da pena para
fins de progressão de regime, violaria os termos do disposto no artigo 112, inciso V,
da LEP.
No entanto, a meu ver, agiu com acerto o douto Juízo
de origem ao indeferir tal pleito, cuja fundamentação da decisão recorrida, frise-se, é
absolutamente idônea.
Com efeito, a Lei de Execução Penal, com nova
redação dada pela Lei 13.964/19, assim dispõe em relação ao percentual de
cumprimento de pena para fins de progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
5
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifo nosso).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se em relação à
interpretação do referido dispositivo legal que passou a prever o requisito temporal
de 60% do resgate da pena para a progressão prisional nos casos de reincidentes na
prática de delitos hediondos ou equiparados, cuja recidiva se discute a necessidade de
ser específica ou tão somente genérica.
Inicialmente, insta ressaltar que a redação do art. 112,
V, da Lei de Execução Penal, estabelece que a progressão com o cumprimento de
40% da pena deve ocorrer apenas em relação ao sentenciado primário, o que não é o
caso do Agravante.
Em se tratando de crime hediondo ou equiparado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
6
apenado deve cumprir 60% da pena para fins de progressão, se reincidente, pouco
importando se a condenação definitiva anterior decorra do cometimento de crime não
hediondo ou equiparado, como na espécie.
O revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa
que para fins de progressão o condenado por crime hediondo e equiparado deveria
resgatar 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Pacificou-se, portanto, na
jurisprudência o entendimento de que a recidiva aqui exigida não necessitava ser
específica.
E, analisando-se a nova do artigo 112 da LEP, observa-
se que não há a utilização do termo "reincidente específico". A aplicação das
frações previstas nos incisos II, IV, VII e VIII se baseia na recidiva,
independente da natureza do crime anterior.
Em outras palavras, é possível concluir que, quando a
Lei de Execução Penal, no artigo 112, inciso VII, mencionou reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado não tratou dos reincidentes específicos. Na
realidade, a lei afirmou que se a reincidência se deu em razão da prática de crime
hediondo ou equiparado é indiferente a natureza da condenação anterior ostentada
pelo apenado.
Esse raciocínio se extrai porque todas as vezes que a lei
trata do reincidente específico, ela usa essa expressão, e no caso em tela, ela apenas
mencionou reincidente na prática de crime hediondo.
A corroborar o acima exposto, caso o legislador
ordinário pretendesse aplicar o maior percentual (60%) tão somente os reincidentes
específicos, o teria feito expressamente como o fez na redação do artigo 83, V, do
Código Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
7
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico
de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza”.
Desse modo, restou clara a intenção do legislador de
exigir maior tempo de cumprimento de pena do reincidente, específico ou não,
reservando ao agente primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, o
resgate de 40% (ou 2/5) da pena para fins de progressão e 60% (ou 3/5) para
reincidentes.
A prevalecer o entendimento perfilhado pela Defesa do
agravante, restaria esvaziada a expressão “se for primário” constante do art. 112, V,
da LEP, porquanto os reincidentes “comuns” receberiam o mesmo tratamento dos
primários, contrariando a “mens legis”, cuja intenção era mesmo a de recrudescer a
legislação.
Por derradeiro e não menos importante, cumpre
mencionar que a reincidência é atributo pessoal do agente, não se tratando de mera
circunstância do crime. Sendo assim, deve ser considerada na Execução, como um
todo. Desconsiderar referida circunstância, portanto, seria violação ao princípio da
individualização das penas, ao permitir que o apenado primário receba o mesmo
tratamento do apenado reincidente.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
8
Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravo em Execução
Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de
liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao
agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário. - Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime
Decisão mantida Recurso desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003319-67.2020.8.26.0521; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Julgado em 21/08/2020).
Agravo em Execução Penal - Cálculo de penas -
Pretendida alteração para constar o percentual de 40%
ao reeducando - Descabimento - Para a incidência do
art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja
primário - Agravante reincidente não específico -
Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal -
Precedentes desta C. Câmara - Decisão correta -
Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002735-
97.2020.8.26.0521;
Relator
(a): Juscelino
Batista;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Julgado em 21/08/2020).
Logo, a pretensão do agravante era mesmo inviável,
como visto acima, daí por que a r. decisão recorrida deve ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011824-07.2020.8.26.0502 -Voto no 12.146
9
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora